Tribunal: TJMT
Processo: 1044694-56.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA DE ANDRADE SERAPIO FERREIRA - CPF: 058.832.771-95 (RECORRENTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETIVADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, a Autora informa que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos de mensalidades do curso de Ciências Contábeis no valor total de
R$ 1.613,58 (mil seiscentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)
, contudo, sustenta que não contratou qualquer serviço educacional por parte da Reclamada a justificar as cobranças.

2.

É fato incontroverso nos autos que a Recorrida nunca frequentou as aulas oferecidas pela instituição de ensino Recorrente, uma vez que a demandada não apresentou documentos suficientes para comprovar que o consumidor efetivou a matrícula no curso que teria ensejado as cobranças negativadas.

3.

Admitir como legítimas as cobranças, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da Recorrente, já que a Recorrida não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades.

4.

O contrato de prestação de serviços educacionais é um contrato bilateral, sinalagmático, não podendo a instituição de ensino requerer a contraprestação do aluno/acadêmico, se este não usufruiu os serviços, desistindo, antes mesmo do início das aulas. Por tal razão, correta a desconstituição dos débitos.

5.

Consoante entendimento jurisprudencial pátrio o dano moral, decorrente de inscrição indevida, se revela na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao consumidor.

6.

Dano moral fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. Em síntese, a Autora informa que seus dados foram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos de mensalidades do curso de Ciências Contábeis no valor total de
R$ 1.613,58 (mil seiscentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)
, contudo, sustenta que não contratou qualquer serviço educacional por parte da Reclamada a justificar as cobranças.

Informa que após receber uma proposta da ré para cursar a graduação de Ciências Contábeis com bolsa de 60% pelo programa EDUCA MAIS realizou o vestibular da IES, entretanto, antes de efetuar a matrícula passou a receber cobranças de mensalidades no valor de R$ 503,66, quando o valor corretor seria de R$ 191,37. Afirma que em razão da cobrança indevida desistiu de efetuar a matrícula da graduação, entretanto, ainda assim teve seus dados negativados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a declaração de inexistência do débito, além da condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformada, a Recorrente
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões a Recorrida refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Outrossim, apenas acrescento que a parte Recorrente, apesar de afirmar que a Autora cursou regularmente a graduação de Ciencias Contábeis, o justificaria a cobrança das mensalidades, não trouxe qualquer prova nesse sentido, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

Os documentos colacionados na defesa (extrato financeiro, histórico escolar), corroboram a versão inicial apresentada pela Autora, uma vez que não possuem qualquer registro de presença da Aluna, além de não possuir qualquer pagamento de mensalidade, o que faz crer que, de fato, a consumidora, apesar de realizar o vestibular não concluiu o processo de matrícula, razão pela qual, não houve contraprestação de serviços educacionais capaz de justificar a cobrança realizada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
ante a sua tempestividade e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença de origem pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021